Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na Anvisa. Inclusão da União no polo passivo. Justiça Federal. Modulação de efeitos quanto à competência do Tema 1.234/STF. Urticária crônica espontânea. Ausência de protocolo clínico elaborado pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal que conste alternativas terapêuticas padronizadas à época da recusa administrativa. Fornecimento do medicamento Omalizumabe. Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e SV 61 atendidos. CPC 1.030, II. Julgamento mantido.